Tribunal: TJMT
Processo: 1021994-55.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021994-55.2021.8.11.0000
PACIENTE: CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE
IMPETRANTE: MARCILIO DO VALE ALBUQUERQUE
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Mantenho a decisão id. 112408470 pelos seus próprios fundamentos.
Aguarda-se as informações e o parecer da PGJ.
Intimem-se.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator